Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. HOMOLOGAÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA, GUARDA E ALIMENTOS. VÍCIO DE VONTADE NÃO DEMONSTRADO. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E DE AUDIÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO E PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. Não demonstrado o vício de consentimento no acordo entabulado entre as partes para dissolução do casamento, partilha e alimentos, incabível a nulidade da sentença homologatória.
2. O Novo CPC não prevê a necessidade de reconhecimento de firma para homologação de acordo do fim da sociedade conjugal.
3. A audiência de ratificação, além de não encontrar correspondência no atual Código, trata-se de uma faculdade do juízo, conforme jurisprudência pacífica.
4. Não havendo prova de dolo nem de prejuízo à parte contrária não é possível a condenação por litigância de má-fé.
5. Negou-se provimento ao apelo. Indeferiu-se o pedido da apelada de condenação do apelante por litigância de má-fé.